Tribunal: TCU
Processo: 010.946/2014-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 307/2022-TCU-Plenário Considerando tratar-se de recurso de revisão em face do Acórdão 13392/2018-TCU-Primeira Câmara (Peça 64) interposto por Arildo Oliva França, Centro de Apoio a Atividades Sociais, Educativos e Culturais e Marcelo Medeiros Aragão (peça 154); Considerando que, à vista dos elementos contidos nos autos, não foram atendidos os requisitos específicos de admissibilidade estabelecidos pelo art. 35 da Lei 8.443/1992; Considerando que a peça recursal traz apenas argumentos e teses jurídicas que, ainda que inéditos, se limitam a tentar rediscutir as conclusões deste Tribunal acerca dos fatos já existentes à época da decisão; Considerando que meros argumentos e teses jurídicas representam elementos ordinários que somente justificariam o seu exame em sede de recurso de reconsideração, espécie recursal prevista no artigo 33 da Lei 8.443/1992 e já utilizada pelos recorrentes; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos art. 35 da Lei 8.443/1992, c/c arts. 143, inciso IV, "b", e 288 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em não conhecer do recurso de revisão, por não preencher os requisitos de admissibilidade, e em encaminhar cópia desta deliberação e da instrução (peça 155) aos recorrentes. 1. Processo TC- Processo 010.946/2014-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 040.797/2021-0 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 040.795/2021-7 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 040.796/2021-3 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 040.798/2021-6 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 043.233/2018-0 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Arildo Oliva França (XXX.076.075-XX); Centro de Apoio a Atividades Sociais, Educativos e Culturais (07.208.231/0001-34); Marcelo Medeiros Aragão (XXX.045.103-XX). 1.3. Recorrentes: Centro de Apoio a Atividades Sociais, Educativos e Culturais (07.208.231/0001-34); Arildo Oliva França (XXX.076.075-XX); Marcelo Medeiros Aragão (XXX.045.103-XX). 1.4. Órgão/Entidade: Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial. 1.5. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.6. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.8. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdmin). 1.9. Representação legal: Alexandre Melo Soares (24518/OAB-DF), representando Centro de Apoio a Atividades Sociais, Educativos e Culturais; Alexandre Melo Soares (24518/OAB-DF), representando Arildo Oliva França; Alexandre Melo Soares (24.518/OAB-DF), representando Marcelo Medeiros Aragão. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.